Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NO CERTAME. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos no 0714554-39.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para assegurar a participação da autora nas demais fases do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF.
2. A agravante afirmou que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Policial Militar da PMDF. Alegou que, após ser aprovada em todas as fases do concurso público, foi eliminada do certame por, segundo a banca examinadora, ter sido considerada inapta no teste de aptidão física. Afirmou não ter sido classificada, por não alcançar o índice mínimo no teste de corrida – 2.200 metros – durante o tempo de execução – 12 minutos, pois conforme informações prestadas pela banca examinadora, teriam faltado 100 metros para que a candidata cruzasse a linha de chegada. Sustentou que houve erro da banca, porquanto, pela filmagem, ela estava ao lado da linha de chegada por volta de 12 minutos. Além disso, alegou que o relógio digital da prova estava falhando em alguns momentos, piscando, seguindo de forma mais acelerada que o normal e, saltando alguns segundos. Aduziu que o cronometro estava adiantado, em média de 3 segundos, o que fez a fiscal de prova apitar antes do real término. Defendeu que, em julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, foi constatado, por meio de perícia particular, que a Raia 1 da pista da Universidade Católica de Brasília, onde aconteceu o certame, tem 410,21 metros e não 400 metros, de forma que a agravante completou a metragem exigida no edital. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse determinado que a banca examinadora disponibilizasse a filmagem do teste físico e concedida sub judice a suspensão de sua eliminação e a continuidade no certame. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência e que fosse considerada aprovada no teste de corrida ou tenha o direito de refazer a prova.
3. Foi deferido à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça (ID 56386931). Ofertadas contrarrazões ao agravo (ID 57574760).
4. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos na hipótese de ocorrência de flagrante ilegalidade.
5. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão – alcance do índice mínimo no teste de aptidão física.
6. No caso, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar qualquer irregularidade no concurso público. Dos documentos que instruem o processo de origem e o recurso, em especial os vídeos apresentados pela agravante, não é possível se verificar que o apito soou antes de completar os 12 minutos da corrida, posto que no vídeo apresentado não há gravação de áudio. Também não restou comprovado que o cronômetro utilizado pulou alguns segundos, sendo necessária a instrução probatória para apuração dos fatos noticiados.
7. Não demonstradas de plano as irregularidades apontadas pelo agravante, não merece reforma a decisão proferida.
8. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a agravante ao pagamento custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.